Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731392-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: ANA KAROLINE VIANA FERNANDES, BRENNO OLIVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Manifeste-se a autora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do interesse recursal face o acordo extrajudicial noticiado nos autos de origem. P. I. Brasília/DF, 07 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator